Tribunal: STF
Processo: ARE 1530797
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. FUNDEINFRA. Anterioridade nonagesimal. Matéria submetida a sistemática da repercussão geral. Devolução de autos à origem.



I. Caso em exame



1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Regimental, o qual manteve decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário.



2. O embargante, por meio dos Embargos de Declaração, afirma inexistir óbices a julgamento e provimento de seu recurso extraordinário.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da submissão da matéria analisada nos autos à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, cabe a devolução ao Tribunal de origem para aplicação do paradigma.



III. Razões de decidir



4. A matéria central dos autos foi submetida a exame sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1434), impondo sua devolução à origem para que o Tribunal a quo aplique o que definido no paradigma, nos termos dos artigos 1.036 do Código de Processo Civil e 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que autorizam o retorno dos recursos extraordinários, mesmo após o julgamento do mérito do recurso por esta Corte.



IV. Dispositivo



5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão proferido em agravo regimental e a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil e art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.